Tribunal: CARF
Processo: 18239.003738/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.003738/2010-81
ACÓRDÃO
2001-007.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber: I - os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
A DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, trata-se de
obrigação tributária acessória, apresentada pela pessoa física ou jurídica
obrigada, exclusivamente em meio eletrônico. Trata-se de prova cujos
dados ficam registrados nos sistemas informatizados da Receita Federal, e
propicia a constituição válida do crédito tributário, conforme disposição
literal do caput do art. 147 do CTN, mormente quando o contribuinte não
negue o recebimento dos rendimentos.
IRPF. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física, sujeito ao ajuste
anual, dada sua natureza complexiva, ocorre em 31 de dezembro do ano
calendário a que se refere, e abarca os rendimentos recebidos no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
alegações de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003738/2010-81
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a), contra a
Notificação de Lançamento de fls. 20 e seguintes, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou apuração de imposto
suplementar de R$ 266.305,10, sujeito à multa de ofício e juros legais em face da constatação da
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme descrição dos fatos, às
fls. 21, in verbis:

2. O lançamento foi objeto de Solicitação de Retificação - SRL, indeferida às fls. 19.
3. Cientificado(a) do indeferimento da SRL em 06/08/2010 (AR às fls. 32), o(a) interessado(a)
apresentou impugnação (fls. 2), em 03/09/2010, cujas alegações defensivas seguem sumariadas:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003738/2010-81
3
 Alega que o lançamento fundou-se em dados e informações extraídos dos sistemas internos da
Receita Federal, ou em informações de terceiros (DIRF), sem uma investigação efetiva nos
assentamentos da fonte pagadora, ou qualquer elemento que pudesse dar suporte à exigência;
 Assevera que o lançamento não foi acompanhado de prova alguma do fato gerador; sequer
fora colocada à disposição do interessado a DIRF que fundamentou a exigência;
 Assevera que a descrição dos fatos não permite identificar se a informação fora extraída da
própria DIRF, apresentada pela fonte pagadora, ou de sistemas internos da Receita Federal que
constam os valores da DIRF e, ainda, qual foi a natureza do rendimento omitido, o que impediria o
interessado de exercer o contraditório e a ampla defesa.
 Assevera que o descompasso entre informações constantes em DIRF, e informações constantes
dos sistemas internos da Receita Federal, em face da DIRPF entregue pelo sujeito passivo, trata-se de
mero indício de que alguma informação não seria verdadeira, o que deveria ter sido investigado pelo
Fisco. Colaciona jurisprudência administrativa e doutrina alinhada com essa tese.
 Alega não ter sido intimado a prestar nenhum tipo de esclarecimento ou comprovação a
respeito, de modo que o lançamento estaria calcado em mera presunção.
 Alega cerceamento do direito de defesa em face da dificuldade em entender o procedimento
do fisco, tendo em vista as diversas possibilidades de irregularidades imputadas ao Impugnante, de
modo que caberiam as seguintes considerações: “Que tipo de rendimento efetivamente o
Impugnante omitiu, ou seja, rendimento do trabalho assalariado, sem vínculo empregatício, aluguel,
financeiro, etc...? Os rendimentos foram supostamente recebidos pelo titular e/ou dependente?
Qual o enquadramento legal para o presente caso uma vez que o constante da notificação
lançamento não especifica, ao contrário menciona uma gama de artigos? Qual o documento
comprobatório que respalda o lançamento e onde encontrá-lo?”
 Argui imprecisão do lançamento, seja pela brevidade da descrição dos fatos, seja pelo
enquadramento legal genérico, em afronta ao teor do art. 142 do CTN, e art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, de modo que o lançamento careceria de motivação. Colaciona doutrina pertinente
ao conceito de motivação, requisito de validade dos atos administrativo em geral, a exemplo do
lançamento.
 Alega que, “em uma tentativa de desvendar a pretensão da notificação de lançamento, o
Impugnante buscou em seus arquivos documentos que pudessem trazer esclarecimentos de forma a
que tivesse condições de se defender. Após a busca, localizou extratos de resgates de VGBL do
Bradesco Previdência - Benefícios, conforme abaixo discriminados”:

 Aduz que “o Recorrente conseguiu identificar que parte dos rendimentos considerados pela
autoridade lançadora como sujeitos à tabela progressiva referem-se a rendimentos financeiros,
decorrentes de resgate de VGBL. O restante, efetivamente ainda não conseguiu identificar, ficando
clara a inconsistência do lançamento pelos motivos descritos nos tópicos anteriores. Ainda assim
incorre em outro equívoco insuperável, ou seja, a autoridade lançadora desloca ilegalmente a
ocorrência do fato gerador, vejamos. Como pode ser observado a notificação indica como ocorrido o
fato gerador em 31/12/2008. Ora, é assente, de forma inconteste, que os rendimentos das pessoas
físicas, desde o ano-calendário de 1992 (arts. 4o, 6o, 10o e outros da Lei n° 8.383, de 30.12.1991), se
submetem ao regime de tributação e apuração mensais. No caso vertente, o Recorrente comprova
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003738/2010-81
4
de modo irrefutável, que os fatos geradores do IRPF referentes aos valores acima indicados
ocorreram janeiro e marco de 2008 e não em dezembro”. Assim, o lançamento seria.
4 Com vistas à formação de convicção acerca da matéria em lide, consideradas as alegações
defensivas, a autoridade julgadora procedeu a diligência (fls. 35), de modo a juntar aos autos a DIRF
emitida pala fonte pagadora, às fls. 34. Cientificado, o interessado manifestou-se às fls. 46 e
seguintes. Em síntese, aduz o que se segue:
 Reafirma a tese de cerceamento do direito de defesa, o que estaria corroborado pelo fato da
diligência determinada pela autoridade julgadora, posto que tal procedimento evidenciaria o fato de
que a descrição dos fatos não teria sido clara; bem como não teria sido apresentado pela autoridade
lançadora nenhuma documentação comprobatória que pudesse fundamentar o lançamento.
 Assevera que a diligência, que teria por foco sanear o lançamento, após decorridos mais de 3
anos da lavratura da Notificação de Lançamento, seria tardia, de modo que teria precluído o direito
do Fisco de agir nos autos em face da perda de oportunidade.
 Reafirma a tese acerca do suposto deslocamento indevido do fato gerador.
Decisão da DRJ de fls. 56/62 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, a saber: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
A DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, trata-se de obrigação tributária acessória,
apresentada pela pessoa física ou jurídica obrigada, exclusivamente em meio eletrônico. Trata-se de
prova cujos dados ficam registrados nos sistemas informatizados da Receita Federal, e propicia a
constituição válida do crédito tributário, conforme disposição literal do caput do art. 147 do CTN,
mormente quando o contribuinte não negue o recebimento dos rendimentos.
IRPF. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física, sujeito ao ajuste anual, dada sua natureza
complexiva, ocorre em 31 de dezembro do ano calendário a que se refere, e abarca os rendimentos
recebidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 67/89 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos em
sua impugnação são repisados. Trata-se, fundamentalmente, das seguintes alegações: i) preclusão
do direito do Fisco fazer prova de suas alegações – isso porque os autos teriam sido baixados em
diligência para que fosse juntado extrato da DIRF apresentada pela fonte pagadora – Bradesco; ii)
ocorrência de vício material e cerceamento de defesa uma vez que não foi oportunizado o pleno
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003738/2010-81
5
direito à defesa por não saber do que estava sendo acusado e no que consistia a imputação fiscal;
iii) da ausência de prova para o lançamento e preterição do direito de defesa; iv) deslocamento
indevido da ocorrência do fato gerador uma vez que teria constado no auto de infração que ele
teria ocorrido em 31/12/2008 quando, na verdade aconteceu nos meses de janeiro, março e
agosto de 2008. Ao final, requer o cancelamento do AI.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de valores supostamente omitidos pelo
sujeito passivo de sua DIRPF 2009 relativo a rendimentos resgatados a título de VGBL.
O sujeito passivo tece alegações concernentes a preclusão, nulidades e
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito limita-se a dizer que o fato gerador do
tributo teria ocorrido nos meses de janeiro, março e agosto de 2008 e não em 31/12/2008 como
consta no lançamento e, por tais razões, requer o cancelamento do auto de infração.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003738/2010-81
6
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 98
DF CARF MF
Original